Tribunal: TJPA
Processo: 0004961-77.2015.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004961-77.2015.8.14.0006
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA.

AUXÍLIO DOENÇA
.
INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO HABITUAL
DE BITONEIRO ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 59 DA LEI 8213/91. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1-
Reexame Necessário.
A questão em análise cinge-se tão
somente na verificação da sentença que julgou parcialmente a lide, condenando o INSS a reestabelecer o benefício do auxílio-doença ao Autor, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício, além de inclui-lo em programa de readaptação.

2-

Do laudo confeccionado pelo perito judicial fica clara a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais de bitoneiro, consoante depreende-se de sua conclusão (Id 2296449 - Pág. 12/14) e, conclui que as
sequelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 13.09.01.

3-O autor está incapacitado para o seu trabalho habitual de bitoneiro e, para todas as atividades que exijam esforço físico, grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso (carga axial e sobrecarga no pé esquerdo), subir e descer vários degraus de escada em pouco espaço de tempo, permanecer em pé por longos períodos, tendo, ainda, o laudo pericial atestado aptidão para exercer outras atividades, desde que observadas às restrições acima mencionadas, o que demonstra que
o caso do Apelante se enquadra no recebimento de auxílio doença.

4-Outrossim,
levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez,
a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

5-
DIB.
O
auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo
ou, a data cessação indevida o que seria o caso dos autos
(Id 2296446 - Pág. 41/42)
, de forma que correta a sentença ao condenar ao restabelecimento do auxílio doença com efeitos retroativos à data de cessação do benefício,
na esteira do
entendimento pacífico do STJ.

6-
O
cálculo da
correção monetária
deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

7- Os
juros de mora
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

8-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

9-
Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido,
para fixar os juros e correção monetária e, para
que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015,
sendo mantida nos demais termos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) de fevereiro de 2020 à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 02ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente para Auxílio Doença Acidentário com Pedido de Tutela Antecipada
(processo nº
0
004961-77.2015.8.14.0006

-PJE
)
,
proposta
por
PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA

contra INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

Em sua inicial,
o Autor alegou que trabalhava como bitoneiro na empresa ICOFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, tendo sofrido acidente que levou à amputação de seu pé esquerdo (amputação traumática do pé – CID S98.3). Informou que requereu o benefício de auxílio doença junto ao INSS, que teve início em 27.09.2001, cessando em 11.01.2012, pelo que passou a perceber auxílio-acidente, cujo valor equivale a 50% do salário mínimo.

Afirmou que não tem condições de retornar às suas atividades laborais e que não foi reabilitado para exercer função compatível com a sua limitação. Ao final, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou restabelecimento do auxílio-doença acidentário com o pagamento do valor retroativo e indenização por danos morais em razão de suposta ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a manutenção da percepção do benefício de auxílio-doença acidentário.

O INSS em contestação (Id 2296453) aduziu que o Autor não faria jus ao benefício, por não preencher os requisitos legais para o recebimento, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença reexaminada (Id
2296458
)
teve o seguinte dispositivo:

(...)
Desta forma, em consonância com as razões precedentes,
julgo parcialmente procedente o pedido
e o processo com resolução de mérito, com apoio no art. 487, I do CPC.
Condeno o réu a restabelecer ao autor o beneficiário do auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91) com efeitos retroativos à data da cessação do benefício
, mantendo os efeitos da antecipação de tutela. O réu deverá, ainda, incluir o autor em programa de readaptação para ele possa exercer atividade que mão exija esforço físico, visto que está total e permanentemente incapacitado para o exercício da atividade laboral habitual, mas parcial e permanentemente capacitado para o exercício de outras atividades. O benefício só poderá ser cessado pela autarquia ré após comprovação nos autos de que a parte autora está devidamente habilitada para o exercício de outra função ou, se for o caso, que não compareceu ao processo de reabilitação que lhe foi disponibilizado. Condeno o réu
em honorários advocatícios em 10% do valor da causa
, devidamente corrigido pelo INPC. O réu arcará, também, com as despesas de honorários periciais, que deverão ser corrigidas da mesma forma que a verba advocatícia. Deixo de condenar em custas por se tratar de autarquia e, por isso, com as prerrogativas da Fazenda Pública. Considerando a natureza jurídica da entidade demandada, decorrido o prazo para o recurso voluntário, encaminhar os autos à Superior Instância para o processamento do reexame necessário (art. 496 do CPC) e sumula 490 do STJ. Publicar. Registrar. Intimar.
(...) – Grifo nosso

Não houve interposição de recurso
pelas partes, tendo sido
os autos remetidos a este Tribunal em sede de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento e, em sede de reexame necessário e, pela manutenção da sentença (Id
2433793
).

É o relato do necessário.

VOTO

Conheço de ofício da Remessa Necessária, com fundamento no art. 496, I do CPC/15 c/c Súmula 490 do STJ, ante a iliquidez da sentença, pa
ssando a apreciá-lo.

A questão em análise cinge-se tão
somente na verificação da sentença que julgou parcialmente a lide,
condenando o INSS a reestabelecer o benefício do auxílio-doença ao Autor, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício, além de inclui-lo em programa de readaptação.

O
art.
59 da Lei nº 8.213/91, ao tratar do auxílio doença, dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, observa-se que o autor
sofreu acidente de trabalho
em 13.09.2001
, que resultou na
amputação de seu pé esquerdo,
consoante CAT (Id
2296445 - Pág. 36)
, pelo que entrou em benefício de auxílio doença concedido em setembro de 2001 (Id
2296446 - Pág. 38)
, tendo cessado em 12.01.2012 (Id
2296446 - Pág. 41/42), passando a perceber o auxílio acidente, pelo que o Autor interpôs recurso administrativo, que fora indeferido (Id 2296447 - Pág. 06/07).

Do laudo confeccionado pelo perito judicial fica clara a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais de bitoneiro,
consoante depreende-se de sua conclusão, senão vejamos (Id
2296449 - Pág. 12/14
):

(...)
DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

-Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 13.09.01 quando o autor sofreu esmagamento do pé e conseqüente amputação entre o médiopé e o retropé, resultando em deformidade e debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo e da deambulação.

-O autor está incapacitado
Total e Permanentemente para o seu trabalho (bitoneiro)
,
e para todas aquelas atividades que exijam esforço físico, grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso (carga axial e sobrecarga no pé esquerdo), subir e descer vários degraus de escada em pouco espaço de tempo, permanecer em pé por longos períodos
. -Logo, o autor está incapaz
PARCIAL E PERMANENTE para o trabalho de um modo geral
, apresentando redução da capacidade laborativa, e APTO para exercer outras atividades, desde que observadas às restrições acima.

-Segundo a Tabela da Susep, a perda total do uso de um dos pés corresponde a 50%, e que a perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé é de 25%, logo, 25% de 50% = 12,5%, ou seja, o autor apresenta uma redução de 12,5% da capacidade laborativa do membro inferior esquerdo.
(...) – grifo nosso

Em resposta aos quesitos, a perícia assim respondeu:

(...)

2- Há nexo causal entre ela e a atividade laborai do(a) autor(a)?

RESPOSTA - Sim.

3- Podem ter dado causa à doença outros fatores que não os de natureza laborativa? Quais?

RESPOSTA - Não. Prejudicada.

4- Essa moléstia o(a) deixa incapacitado(a) para o trabalho, na mesma função ou outra qualquer?

RESPOSTA - Na mesma função sim, não para outra, observadas as restrições da discussão e conclusão.

5- Existe perda ou redução da capacidade para o trabalho?

RESPOSTA - Sim, redução da capacidade laborativa.

6- É permanente ou temporária a perda ou redução da capacidade para o trabalho; se temporária, qual o tempo de recuperação?

RESPOSTA - Permanente.

7- Se estiver em condições para o trabalho serão necessários esforços além do normal para o trabalho na mesma função ou outra qualquer; em caso positivo, descrever minuciosamente as razões. RESPOSTA - Não está em condições para o mesmo trabalho. Para outra função desde que observadas as restrições da conclusão, não fará esforços além do normal.
(...)

Da análise do dispositivo legal mencionado (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o
autor está incapacitado para o seu trabalho habitual de bitoneiro e, para todas as atividades que exijam esforço físico, grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso (carga axial e sobrecarga no pé esquerdo), subir e descer vários degraus de escada em pouco espaço de tempo, permanecer em pé por longos períodos, tendo, ainda, o laudo pericial atestado
aptidão para exercer outras atividades, desde que observadas às restrições acima mencionadas, o que demonstra que
o caso do Apelante se enquadra no recebimento de auxílio doença.

Outrossim,
levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez,
a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

Neste viés, deve ser mantida a sentença quanto à concessão do auxílio doença.

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
, deve-se frisar que
o auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo
ou, a data cessação indevida o que seria o caso dos autos
(Id 2296446 - Pág. 41/42)
, de forma que correta a sentença ao condenar ao restabelecimento do auxílio doença com efeitos retroativos à data de cessação do benefício,
na esteira do
entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

DECISÃO (...) A irresignação não merece acolhimento. Isso porque,
o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença, é a data da cessação indevida, conforme demonstram os seguintes precedentes
: (...). RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento
. (REsp 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJe 17/9/2007) No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 910.133/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, DJe de 25/08/2016 e AREsp 949.052/PI, Rel. Min. ASSUSETE GUIMARÃES, DJe 01/08/2016. Acrescente-se, ainda, que está consolidado o entendimento nesta Corte de que a prova técnica presta-se unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

(STJ - AREsp: 1044160 RS 2017/0011027-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 21/02/2017) – Grifo nosso

Destarte, deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Entretanto, deve ser e co
nsiderado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art.
20
,
§ 4
º do
CPC
, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2
.
Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação
. 3.
Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios no valor de
R$ 1.500,00
.
4
. Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº
0749411-29.2000.8.06.0001/50000
, em que figuram as partes acima indicadas.
ACORDA
a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator:
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
,
8
ª Câmara Cível, Data de Publicação:
15/12/2015
) – Grifos nossos

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC
.
1
- O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº
20.910/32
, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada.

2
- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº
21
;
3
- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de
50%
(cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº
5.652/91
. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização;
4
- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os honorários advocatícios.
5
-
Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (
10%
), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de
R$1.000,00
(mil reais), conforme julgados perante esta Câmara
;
6
- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (
2016.03996273-53, 165.455
, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador
2
ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em
2016-09-19
, Publicado em
2016-10-03
). (grifos nossos)

Assim, deve ser reformada a sentença para que fixar os consectários legais e para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto e,
nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Reexame Necessário,
para fixar os juros e correção monetária
e, para
que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015,
sendo mantida nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020